Tribunal: STF
Processo: ARE 1566685
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 45):



    “AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. 1) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA "PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS" APÓS A APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 2) PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. PARCELA PLR RELATIVA AO ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 3) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. BANCO BANESPA. MESMA NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. DIREITO PREVISTO EM NORMA REGULAMENTAR QUE SE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS EMPREGADOS. NORMA COLETIVA POSTERIOR QUE NÃO PREVÊ O PAGAMENTO DA PLR AOS APOSENTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51, I, DO TST. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA À TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DE REPERCUSSÃO GERAL). PRESENTE A TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 48), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alega violação aos arts. 7º, XI, XXVI e XXIX; 8º, III e VII; 114; e 202, §2º, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente defende a incompetência material da justiça do trabalho para julgar pedido relativo à complementação de aposentadoria privada, sendo da justiça comum a competência para “julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho“ (Doc. 48, fl. 7).



    Sustenta, ainda, a aplicabilidade ao caso do Tema 190 da repercussão geral em demanda em que se postula a participação nos lucros (PLR) e/ou gratificação semestral em face do Banco Santander e do Banesprev.



    Ressalta que “o direito ao recebimento das parcelas postuladas está claramente prescrito, uma vez que a extinção do contrato de trabalho data de período infinitamente superior ao prazo legal previsto no art. 7°, XXIX, da CF” (Doc. 48, fl. 20).



    Sustenta a incidência ao caso do Tema 1046/STF e afirma que “as normas insertas em convenções e acordos coletivos, pactuadas entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, como é o presente caso, são totalmente válidas” (Doc. 48, fl. 22).



    Registra que “inexiste ofensa ao princípio da isonomia, na forma do art. 7º, XXX, da Constituição Federal, porquanto os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/00” (Doc. 48, fl. 24). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 57), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 190 da repercussão geral à hipótese dos autos. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 1166, 583, 181 e 660 da repercussão geral. E no mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, além de incidir os óbices das Súmula 279/STF e 454/STF.



    No Agravo (Doc. 60), a parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 454 do STF e sustenta violação ao texto constitucional.



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 63).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu que a gratificação semestral e a participação nos lucros e resultados (PLR), possuem a mesma natureza jurídica, bem como que a PLR, por se tratar de direito previsto em norma regulamentar, incorporou-se aos contratos de emprego, na esteira da diretriz traçada na Súmula nº 51, I, do TST. Com base nesse entendimento manteve a condenação do Banco recorrente ao pagamento da referida parcela em favor da parte recorrida, nos mesmos moldes do pagamento efetuado ao pessoal da ativa (Doc. 45).



    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2023. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS -PR. CÁLCULO DA VANTAGEM. LEI COMPLEMENTAR 1.059/08 E RESOLUÇÃO SF 56/08. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CF E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 1.059/08 e Resolução SF 56/08), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. Quanto à interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1365262 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/8/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1302421 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.460.160-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 20/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente